Tribunal: TJDFT
Processo: 0006141-13.2012.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I E II, DA LEI 6.766/79. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGRA GERAL DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO DE UM DOS ACUSADOS PARCIALMENTE CONHECIDO E AMBAS AS APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. A Defesa de um dos acusados pede que a apelação seja recebida também no efeito suspensivo, mas é regra geral o recebimento deste recurso no duplo efeito, inexistindo interesse recursal em agir se, ao apelante, foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
2. Encontrando-se provado que os réus, sem autorização do órgão público competente, deram início a loteamento, para fins urbanos, em terreno identificado como Chácara n. 87 (Chácara Dragão), Morro da Cruz, São Sebastião, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Exclui-se a circunstância judicial das consequências do crime quando o fundamento utilizado para esse fim é ínsito ao próprio tipo penal.
4. Apelação criminal do acusado Pedro Oliveira Damasceno parcialmente conhecida e ambos os recursos parcialmente providos.